Tribunal: TJDFT
Processo: 0052177-13.2016.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0052177-13.2016.8.07.0000 EXEQUENTE: SOLANGE MARIA BERALDO RIBEIRO INTERESSADO: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Diante dos Ofícios n. 2743/2021/COORPRE (ID 26321769) e 2728/2023/COORPRE (ID 48991257), os quais noticiam o total pagamento das quantias devidas (crédito principal e honorários de sucumbência), sem qualquer saldo remanescente, bem como das informações prestadas pelo setor competente acerca da quitação dos precatórios, mediante acordo (ID 26321770 e ID 48991258), intimem-se as partes para que requeiram o que entenderem de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. 2. Escoado o prazo sem requerimento, arquivem-se os autos. Brasília, 14 de julho de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator